Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-59.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800761-59.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE PESSOAS COM LUPUS APPL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800761-59.2018.8.14.0015

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PESSOAS COM LÚPUS – APPL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. COMPETÊNCIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS. DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONFORME O TEMA 1234 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que determinara o fornecimento de diversos medicamentos à associação autora. O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau impôs obrigação indevida ao Estado, ao determinar o fornecimento indistinto de medicamentos padronizados e não padronizados no SUS, inclusive de responsabilidade da União. Requer, com fundamento no Tema 1234 do STF e no Tema 106 do STJ, a adequada repartição da responsabilidade entre os entes federativos, bem como a exigência de laudos técnicos para medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados deve ser atribuída aos entes federativos conforme a competência fixada no Tema 1234 do STF; e (ii) estabelecer se, para medicamentos não padronizados no SUS, é necessária a apresentação de laudo médico circunstanciado, nos termos do Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é conhecido apenas quanto ao argumento inovador relativo à repartição de competências entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos, com base no Tema 1234 do STF, por se tratar de matéria nova, conforme o princípio da dialeticidade.

4.

O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS deve observar a política pública vigente e os fluxos estabelecidos entre União, Estados e Municípios, conforme pactuado e consolidado no julgamento do Tema 1234 do STF, que determina a competência do magistrado para direcionar a obrigação conforme o grupo farmacêutico a que pertence o medicamento.

5.

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, como Omeprazol, Pantoprazol, Losartana e Prednisona, são de responsabilidade solidária entre os entes, mas, no caso concreto, foram corretamente direcionados ao Município de Castanhal.

6.

Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupos 1 e 2, como Metotrexato, Micofenolato, Rituximabe e Azatioprina, são de responsabilidade do Estado do Pará, conforme as diretrizes do SUS.

7.

Medicamentos não incorporados à RENAME devem ser fornecidos de forma solidária, observando-se, contudo, a necessidade de apresentação de receituário e laudo médico circunstanciado atualizado, expedido por profissional habilitado, como exigido no Tema 106 do STJ.

8.

A adequada repartição da responsabilidade entre os entes evita litígios desnecessários, assegura a observância da política pública de saúde e garante segurança jurídica, como reconhecido também em precedentes dos Tribunais de Justiça de Alagoas e Minas Gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS deve observar a competência de cada ente federativo, conforme o fluxo estabelecido no Tema 1234 do STF.

2.

Medicamentos não padronizados devem ser fornecidos mediante apresentação de receituário médico e laudo circunstanciado, nos termos do Tema 106 do STJ.

3.

O direcionamento da obrigação de fornecer medicamentos deve respeitar a repartição de responsabilidades definida pela política pública de assistência farmacêutica, conforme os componentes básicos e especializados do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234, Repercussão Geral); STJ, REsp 1657156 (Tema 106, Recursos Repetitivos); TJ-AL, Apelação Cível 0700812-69.2023.8.02.0064, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 27.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível 0052139-96.2017.8.13.0194, Rel. Des(a). Yeda Athias, j. 24.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. STJ e STF.

Advirto a representação processual da parte recorrente que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática que negou provimento à apelação não poderia subsistir, pois a sentença de primeiro grau criou um “novo protocolo” para tratamento da doença Lúpus, impondo ao Estado e ao Município a responsabilidade por todos os medicamentos solicitados, inclusive aqueles cuja competência de fornecimento seria da União ou que não constam da RENAME.

Argumenta que parte dos medicamentos solicitados é de responsabilidade exclusiva da União por integrarem o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A, citando Metotrexato 2,5 mg, Micofenolato de Mofetil 500 mg e Rituximab, e invoca decisão proferida em tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Tema 1234 do STF) para sustentar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Apontou que parte dos medicamentos solicitados pela parte autora não possuem padronização no SUS e, portanto, não poderiam ser fornecidos pelo Estado sem a devida análise técnica e autorização da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

No tocante ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, afirma que não foram observados os requisitos cumulativos definidos pelo STJ no Tema 106 dos recursos repetitivos, notadamente a ausência de laudo médico fundamentado e circunstanciado para cada paciente, atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento de determinados medicamentos recai sobre a União e os Municípios, conforme os critérios de financiamento estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao final, reitera a necessidade de observância das regras de competência e financiamento definidas no Tema 1234 do STF para medicamentos padronizados, argumentando que a quase totalidade dos fármacos solicitados consta da RENAME e deve ser fornecida pelo ente federativo responsável pelo seu custeio.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada,

A Associação Paraense de Pessoas com Lúpus – APPL, recorrida, apresentou contrarrazões (id. 27225904) pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento deste.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, observa-se que o Agravo Interno reproduz, em sua quase totalidade, as razões já expendidas no Recurso de Apelação (id. 23063355), limitando-se a inovar apenas no tópico atinente ao denominado “1234 do STF – Incorporação dos medicamentos – Competência esquematizada entre os entes em dispensar os medicamentos padronizados” (item 3.5).

Assim, em atenção ao princípio da dialeticidade, conheço em parte do recurso, apenas quanto a essa matéria inovadora, reputando-se inadmissível o exame dos demais fundamentos por se tratar de mera reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos.

Conforme bem acentuado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial é de responsabilidade dos entes requeridos, ora, o Estado do Pará e o Município de Castanhal.

Contudo, assiste razão o inconformismo do Estado do Pará quanto a dispensação de medicamentos e suas atribuições a cada ente federativo.

Sabe-se que a saúde está inserida no rol dos direitos sociais, a saúde recebeu destaque especial, porquanto suas ações e serviços são considerados expressamente de "relevância pública", por força do art. 197 da Carta Política. Preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 196 que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal econômicas e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Diante disso, buscando proporcionar segurança jurídica ao jurisdicionado, a discussão sobre a competência nas demandas de saúde deve ser analisada à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais precisamente do Tema nº 1.234/STF o qual definiu quanto aos medicamentos não incorporados e incorporados na política pública do SUS, o seguinte:

“[...]6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

No caso, verifico que parte dos medicamentos pleiteados encontram-se com princípio ativo registrado na Lista do RENAME 2024. Onde os de Componente Básico de Assistência são de responsabilidade solidária, entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. São eles: Omeprazol 20mg,

Pantoprazol 40mg,

Losartana Potássica,

Prednisona 5mg e 20 mg. Razão pelo qual direciono o fornecimento destes ao Município de Castanhal.

Enquanto os de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Grupo 1 e Grupo 2 são de responsabilidade do Estado. São eles: Metotrexato 2,5 mg, Micofenolato 500mg,

Rituximabe, Hidroxicloroquina 400 mg, Azatioprina 50 mg. Razão pela qual direciono o fornecimento destes ao Estado do Pará.

Sobre os demais que não estão padronizados no sus serão fornecidos de forma solidária, pelo Município de Castanhal e Estado do Pará, como já acentuado na decisão combatida, para trazer clareza, direciono ao estado o fornecimento os seguintes: Acebrofilina, Aerolin 100mg, Ciproflaxacina - Proflox, Enax 100mg ou 200mg, Eutirox 25mg, Mometasona - Anti-inflamatório.

Para o Município: Depura Vitamina D, Oscal D 500mg, Vitamina D, Anthelios FPS 60 - Alta Cobertura - Protetor Solar, Epsiol - Dermocosmético, Epsol - Protetor Solar - 60 FPS - Efeito Mate, Hydraporin - Dermocosmético, Hydraporin Loção Corporal, Kiarita - Dermocosmético, Kiarita Creme, Neutrogena - Dermocosmético, Neutrogena Sun Fresh - 70 FPS - Protetor Solar, Suavie Sabonete - Dermocosmético, Suavie Sabonete Líquido, Topison Pomada.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS.
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE PERTENCE AO GRUPO 1B. TESES DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1234 DO STF QUE DETERMINA O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O ENTE FEDERADO COMPETENTE . SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO DO MEDICAMENTO NO SUS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO
. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do Tema 1234 do STF ficou definido que o (a) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos. Sendo o medicamento pertencente ao grupo 1B, cabe Secretarias de Saúde Estaduais a aquisição, sendo o Estado de Alagoas responsável . Reconhecida a competência da justiça estadual.
2.Considerando que o medicamento faz parte da RENAME não há necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, utilizados em casos de medicamentos não incorporados. 3 . O art. 464, § 1º, II, CPC possibilita o indeferimento da perícia quando esta for desnecessária diante das provas já produzidas. No caso, a existência de laudo médico circunstanciado comprova suficientemente os fatos alegados, além de conferir celeridade ao processo que discute direito à saúde. 4 .O entendimento de que não cabe condenação em honorários quando litiga contra o ente público a qual pertence foi superado em razão da independência financeira alcançada pela Defensoria Pública após a aprovação da emenda constitucional 80/2014. Inclusive, a súmula 421 do STJ, a qual vedava o pagamento por entender que existia confusão patrimonial, foi recentemente cancelada pelo próprio STJ. Honorários sucumbenciais devidos e majorados de ofício para adequação ao entendimento da Seção Especializada Cível. 5 . Recurso do Estado de Alagoas conhecido e não provido. (TJ-AL - Apelação Cível: 07008126920238020064 Taquarana, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024). – Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE - ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO - DIABETES MELLITUS TIPO 1 -
DISPONIBILIZAÇÃO DE FÁRMACOS E INSUMOS - NECESSIDADE - COMPROVADA - TRATAMENTO PADRONIZADO NO SUS - INSULINA DE AÇÃO RÁPIDA E GLARGINA - GRUPO 1A DO CEAF - TEMA 1234 DO STF - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ENTE ESTADUAL - INSUMOS - INCLUÍDOS NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO
- HONORÁRIOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos da tese fixada no Tema nº 1234, se os medicamentos se encontram incorporados nas políticas públicas, incumbe ao magistrado observar o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I e determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo - Em se tratando de menor diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, que necessita do tratamento com medicamentos insulina glargina e insulina ultrarrápida e os insumos aparelho de glicemia, lancetas, fitas, agulhas para aplicação de insulina em caneta e seringas acopladas a agulhas, para monitoração contínua de glicemia, observando-se as regras de repartição de competência administrativa do SUS e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.234, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado aos entes federativos respectivamente responsáveis pelo seu fornecimento, figurando o outro ente demandado apenas como garantidor do adimplemento da obrigação, já que responsável solidário
- Nas ações relativas a tratamento de saúde, o arbitramento da verba honorária é por apreciação equitativa na forma do art. 85, § 8º, do CPC, haja vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável, conforme precedente do STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 00521399620178130194 Coronel Fabriciano, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/06/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

Concluo, no momento do cumprimento da sentença, os pacientes deverão apresentar o receituário médico e laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade contínua do tratamento prescrito, devendo tais documentos ser expedidos por profissional de saúde habilitado, vinculado à rede pública ou privada, com indicação expressa dos medicamentos, suas dosagens e o período estimado de uso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo interno, apenas quanto ao argumento inovador referente ao Tema nº 1.234 do STF, e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, em observância ao fluxo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e à repartição de competências dos entes federativos como já fundamentado nos termos supracitados.

Determino, ainda, que, no momento da execução, os pacientes beneficiários apresentem receituário médico e laudo circunstanciado atualizados, expedidos por profissional de saúde habilitado, vinculado à rede pública ou privada, com indicação expressa dos medicamentos, suas dosagens e período estimado de uso, como condição para o fornecimento continuado dos fármacos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/ PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025